Tribunal: TJBA
Processo: 8000734-88.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000734-88.2021.8.05.0056 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): KARLA EVELYNNE FONSECA SOARES APELADO: JOELMA MORAIS LIMA Advogado(s): ANDRE LIMA BEZERRA ACORDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETRAN/SP. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA ADVOCACIA PÚBLICA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ADIS Nº 5.737/DF E Nº 5.492/RJ. RESTRIÇÃO DA COMPETÊNCIA AO TERRITÓRIO DO ENTE FEDERATIVO DEMANDADO. AUTONOMIA FEDERATIVA. I – Cinge-se a controvérsia à análise da preliminar de nulidade das intimações suscitada pelo DETRAN/SP, sob o argumento de que, por se tratar de autarquia estadual, os atos processuais deveriam ter sido dirigidos pessoalmente à Procuradoria Geral do Estado, bem como à verificação da competência territorial do juízo baiano para processar e julgar a demanda. II – O comparecimento espontâneo da parte aos autos e a demonstração de ciência inequívoca da decisão judicial suprem eventual irregularidade na forma de intimação, não havendo falar em nulidade quando inexistente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado do STJ. III – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 5.737/DF e nº 5.492/RJ, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas situadas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu, em respeito ao pacto federativo e à autonomia dos entes subnacionais. IV – Reconhecida a incompetência territorial do juízo de origem para processar e julgar demanda proposta contra autarquia estadual de outra unidade da federação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO COMPETENTE DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 8000734-88.2021.8.05.0056) interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Chorrochó, nos autos da Ação de Anulação em que litiga com JOELMA MORAIS LIMA, ora Apelada. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA e, consequentemente DAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA Salvador, .